Tribunal: TJES
Processo: 0008114-32.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008114-32.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRO DE OLIVEIRA SANDES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
OMISSÃO – CAPITULAÇÃO LEGAL - TENTATIVA
– EMBARGOS PROVIDOS

1) Verificada omissão no Acórdão no sentido de não constar na capitulação legal relativa à pronúncia do embargado a previsão relativa ao crime tentado, previsto no inc. II, do art. 14, do CPB.

2) Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, no Recuro em Sentido Estrito, oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do v. Acórdão de ID 4131371.

O Embargante aponta a existência de omissão em relação a capitulação legal do delito pelo qual o embargado foi pronunciado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, no Recuro em Sentido Estrito, oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do v. Acórdão de ID 4131371.

O Embargante aponta a existência de omissão em relação a capitulação legal do delito pelo qual o embargado foi pronunciado.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO MINISTERIAL - DESCLASSIFICAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS RELATIVOS AO ANIMUS NECANDI – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A desclassificação pelo juízo da acusação reclama prova clara de que o delito imputado ao réu não se qualifica como doloso contra a vida, sob pena de subtração da competência do Tribunal do Júri. 2. Quanto a existência ou não de animus necandi, tem-se que tal tema também deve ser debatido perante o Tribunal do Júri, pois, apesar de o recorrido afirmar que não tinha a intenção de matar, confessou que teria esfaqueado a vítima no pescoço, circunstância que pode ser indício da existência do animus necandi. Ademais, a gravidade da lesão demonstra que o réu assumiu o risco de ceifar a vida da vítima. 3. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como “em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte” (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Na hipótese dos autos, a prova testemunhal aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora do inciso IV do § 2º, do artigo 121 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido.

Assiste razão ao requerimento feito pela zelosa Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista que, de fato, houve omissão no Acórdão no sentido de que não constou, na capitulação legal relativa à pronúncia do embargado, a previsão relativa ao crime tentado, previsto no inc. II, do art. 14, do CPB.

Nesse sentido, transcrevo trecho da denúncia que confirma que o crime foi imputado na modalidade tentada: “I
nsta salientar que o acusado só não consumou seu intento homicida eis que a vítima conseguiu se desvencilhar e empurrá-lo, o que fez com que o denunciado cessasse os golpes. Além disso, outras pessoas presentes no local intervieram em favor de Marcio
”.

Desse modo, o dispositivo final passa a contar com a seguinte redação:

“
Por todo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso e, por consectário,
PRONUNCIO o recorrido SANDRO DE OLIVEIRA SANDES
, na forma do art. 413 do CPP, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal Brasileiro”
.

Destarte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, ficando a capitulação legal do delito pelo qual o embargado foi pronunciado estabelecida
no
art. 121, §2º, inciso IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR